Tribunal: TJMT
Processo: 1073037-63.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073037-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMEM DEA FARIA DIAS - CPF: 171.723.061-04 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Declaratória de Vício de Consentimento cumulada com Revisão Contratual, Repetição de Indébito na forma simples e Pedido de Tutela de Urgência, julgada improcedente com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora/apelante alega que os descontos mensais foram realizados sob a rubrica “cartão de crédito”, mas sem prazo de encerramento, o que resultaria em dívida rotativa impagável. Sustenta que a operação foi formalizada como cartão consignado com saque, mas, na prática, corresponde a um empréstimo consignado, havendo vício de consentimento, ofensa aos princípios da boa-fé e transparência e descumprimento do dever de informação
previsto no CDC. Requer a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado e devolução dos valores pagos, além da inversão
dos
ônus
da
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de cartão de crédito consignado com saque caracterizou vício de consentimento por ausência de informação clara e adequada; (
ii
) definir se é possível a conversão da operação para empréstimo consignado comum, com adequação da taxa de juros e restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modalidade contratada, embora formalizada como cartão de crédito consignado com possibilidade de saque, reveste-se, na prática, das características de empréstimo pessoal, o que exige maior transparência e clareza sobre as condições da contratação.

É cabível a conversão da operação para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época (2,07% ao mês), conforme orientação do STJ no
AREsp
1.099.613/MG.

A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com saque, sem informações claras e adequadas, configura vício de consentimento e prática abusiva.

É válida a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, quando ausente má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto Estadual n. 691/2016, Lei n. 10.820/2003, art. 46 do CDC, art. 39, incisos III e V do CDC, art. 170 do CC, art. 42 do CDC, Lei n. 14.905/24, art. 86 do CPC e art. 98, §3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1002890-09.2024.8.11.0021,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em

Ação
Declaratória de Vício de Consentimento c/c Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito da Forma Simples e Pedido de Tutela de Urgência
julgada improcedente
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A apelante alega que

o
s descontos foram feitos sob a rubrica “cartão de crédito”, sem prazo definido de término, o que caracteriza uma dívida rotativa impagável
.

Diz que a
operação, embora formalizada como “cartão de crédito com saque”, na prática teve natureza de empréstimo consignado.

Afirma que h
ouve vício de consentimento, conforme
arts
. 138 e seguintes do Código Civil, bem como afronta aos princípios da boa-fé e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor
.

Menciona que a
operação violou os deveres de informação, transparência e clareza (
arts
. 6º, III e 46 do CDC), pois a parte consumidora não foi devidamente esclarecida sobre a modalidade contratada
.

Cita que a
jurisprudência local e do STJ é pacífica quanto à abusividade das contratações de RMC/RCC sem informação clara e adequada, determinando a conversão para empréstimo consignado comum e a devolução dos valores pagos, conforme precedentes transcritos ao longo das razões recursais.

Por fim, pede a
conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado
e que os valores sejam restituídos em dobro.

Nas contrarrazões, o apelado
pugna pel
o não provimento do Recurso (Id
332642952
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
“
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas
“
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com

cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de
desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (https://www.gov.br/
mj
/
pt-br
/assuntos/
noticias
/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se
a
autor
a
ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos
princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta
comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável,
em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada
(art. 170 do CC).
Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados, de
2,07
%

(
AREsp
1099613/MG)
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Contudo, não se verifica a intenção dolosa por parte do apelado, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples

(art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. MÁ-FÉ DA AUTORA NÃO CONFIGURADA. MULTA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A autora foi condenada ao
pagamento das custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita. A apelante alega que contratou empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado com cobrança de valores em fatura e desconto em folha, pleiteando conversão do contrato, restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e afastamento da multa por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado
caracteriza-se
como empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado; (
ii
) apurar a existência de conduta abusiva e violação ao direito à informação; (
iii
) verificar a existência de dano moral indenizável e forma de restituição do indébito; (
iv
) examinar a legitimidade da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação denominada “cartão de crédito consignado” com liberação de valor via TED e cobrança posterior por meio de fatura em parcela única caracteriza, na prática, operação de empréstimo, sendo modalidade híbrida sem amparo legal, que desvirtua a finalidade da Lei n. 10.820/2003 e da política pública de crédito consignado.

4. Não restando comprovado nos autos intenso abalo psicológico ou desequilíbrio do bem-estar, não se reconhece o direito à indenização por danos morais.

5. Na ausência de comprovação de má-fé ou de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, é indevida a imposição de multa por litigância de má-fé.

6. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de cobrança
dolosa.

7. A taxa de juros deve ser ajustada à média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, fixando-se em 2,18% ao mês, conforme precedentes (
AREsp
1099613/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito consignado com liberação de valores via TED e cobrança integral em fatura configura, na prática, operação de empréstimo consignado e deve ser assim reconhecido.

2. A ausência de informações claras e a perpetuação do saldo devedor violam os direitos do consumidor à informação adequada e à proteção contra práticas abusivas.

3. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por ausência de má-fé.

4. A multa por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica na hipótese
”.
(N.U 1002890-09.2024.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Com a ressalva do meu entendimento pessoal, adoto a posição firmada por esta Câmara na AP 1010568-54.2020.8.11.0041, em aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, de ser indevida a reparação por abalo extrapatrimonial e de que a devolução do indébito deve ser na forma simples em casos como o ora em discussão.

Pelo exposto
,

dou parcial provimento ao Recurso

para
determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado,
fixar a taxa de juros
em
2,07
%
ao mês,
condenar o apelado à restituição na forma simples
da importância paga a maior pelo
apelante, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto
,
com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24.

Inverto o ônus
da
sucumbência, que será pago pelo apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026